Tribunal: TJSP
Processo: 0005304-58.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de ato jurídico relativa a execução extrajudicial de financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia.

Respeitável sentença de procedência.

Inconformismo da requerida. Não acolhido.

Notificação para purga da mora não comprovada. Requisito essencial para a consolidação da propriedade. Inteligência do artigo 26, §§ 1o, 3o e 7o, da Lei 9.514/97.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de ato jurídico relativa a execução extrajudicial de financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia.

Respeitável sentença de procedência.

Inconformismo da requerida. Não acolhido.

Notificação para purga da mora não comprovada. Requisito essencial para a consolidação da propriedade. Inteligência do artigo 26, §§ 1o, 3o e 7o, da Lei 9.514/97.

Intimação sobre as datas dos leilões não demonstrada. Ausência de intimação pessoal ou por qualquer outro modo do devedor. Violação ao §2o-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO DESPROVIDO.